Tribunal: TJDFT
Processo: 0705208-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS VIAS REGULARES. NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. A regra processual é de que é ônus do credor indicar os bens passíveis de penhora, salvo se houver a comprovação do esgotamento das diligências disponíveis, sendo possível nesse caso a expedição de ofício aos órgãos públicos.

2. Não cabe ao Judiciário substituir a parte em seu ônus, não se admitindo movimentar a máquina judiciária quando o próprio credor se mantém inerte acerca da localização de bens.

3. Não ficou evidenciado que o credor assumiu postura ativa a tornar concreto o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.